Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724616-89.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA VILLANOVA AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo LUCILIA VILLANOVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RICARDO FRANCO DE MELLO e SOLANGE APARECIDA REGINALDO: “INDEFIRO o pedido de id. 195226565, porquanto a penhora no rosto de outros autos constitui simples expectativa de direito, podendo ou não ocorrer a arrecadação de crédito em favor da parte credora nestes autos. Assim, concedo à exequente prazo de 15 dias para que indique bens da parte adversa passíveis de penhora sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A Agravante sustenta que, segundo o artigo 921, § 4o-A do Código de Processo Civil, “não corre prescrição quando existente a penhora no rosto dos autos”. Salienta que "o processo de desapropriação onde foi feita a penhora já consolidou o direito a indenização do imóvel, bem como fixou o valor da indenização, sendo esta questão incontroversa”. Acrescenta que a penhora “evidencia a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito”. Requer o provimento do recurso "para que seja reconhecido que a garantia da execução pela penhora no rosto dos autos de outro processo, impede o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, que somente retomará o seu curso, em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar a dívida perseguida, nos termos do art. 921, §4o- A do CPC”. Preparo recolhido (IDs 60369683 e 60369687). Sem contrarrazões (IDs 61726382 e 61726618). É o relatório. Decido. O recurso não é admissível. Primeiro, porque a decisão agravada não se pronunciou sobre a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Na realidade, o juiz não estabelece previamente o termo inicial da prescrição intercorrente, regido por lei. Se entender pela consumação do prazo respectivo, intima as partes para que se manifestem sobre a questão e decide, a teor do que prescreve o artigo 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, do Código de Processo Civil. Não se pode, portanto, reconhecer a existência de óbice ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente se não houve pronunciamento judicial a esse respeito. Segundo, porque, na continuidade do cumprimento de sentença, foram penhorados os direitos aquisitivos do Agravado (executado) nos imóveis indicados pela Agravante (IDs 236784107 e 239323321). Não se concretizou, assim, a suspensão do cumprimento de sentença na forma do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil. Terceiro, porque a penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento nos artigos 313, inciso V e 921, inciso I, do Código de Processo Civil. Efetivada a penhora no rosto dos autos, passa-se à fase de expropriação, não obstante a peculiaridade do bem constrito, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator